Tribunal: TJDFT
Processo: 0743079-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APR – APELAÇÃO CRIMINAL Processo N. : 0743079-47.2022.8.07.0001 Apelante : DANIEL TEIXEIRA DE ARAÚJO PAIVA Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator : Desembargador JANSEN FIALHO Vistos etc. Considerando a certidão de ID 51112118, expedida pela Secretaria da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, informando a divergência de dados do réu, notadamente o CPF constante da denúncia, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator